Tribunal: STF
Processo: HC 235695
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.11.2023, por Altamir França e outros, advogados, em benefício de Jefferson Guilherme Coelho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 836.737/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 8.11.2013, o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Barbosa Ferraz às penas de sete anos e quatro meses de reclusão e vinte e três dias-multa, e dois meses de detenção, pelo cometimento dos delitos previstos nos incs. I e II do § 2º do art. 157 e no art. 329, ambos do Código Penal (roubo majorado e resistência), e no art. 14 da Lei n. 10.823/2003 (porte de arma de fogo).



    3. Ajuizada a Revisão Criminal n. 0024158-98.2023.8.16.0000 pela defesa, foi julgada improcedente pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Tem-se na ementa do julgado:



      “REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SÚPLICA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ANÁLISE DO CASO EFETUADA PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO QUE DEMONSTROU A OCORRÊNCIA ISOLADA DOS CRIMES EM QUESTÃO. INVIABILIDADE DE ABSORÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO DO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03 ATESTADA POR ELEMENTOS IDÔNEOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO DE ACORDO COM A LEI E DEVIDAMENTE RESPALDADA PELA PROVA DOS AUTOS. HIGIDEZ MANIFESTA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE.



    I - A revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória, ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio, tendo sua razão de ser no reconhecimento e na reparação do erro judiciário, tratando-se, portanto, de medida humanitária contra injustas condenações. 



    II - Contudo, para que haja a desconstituição de uma decisão judicial com trânsito em julgado, mostra-se imperioso que o requerente comprove de forma cabal e veemente a injustiça da sentença a qual se pretende revisar. 



    III - Da análise do julgado, é possível extrair a autonomia dos delitos imputados ao recorrente, de modo que se torna inviável a absorção de um pelo outro” (fl. 89, e-doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 836.737/PR, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 1º.8.2023 (fls. 151-158, e-doc. 3).



    Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 836.737/PR, a Quinta Turma, em 22.8.2023, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 175-184, e-doc. 3). Esta é a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. OCORRÊNCIA ISOLADA DOS CRIMES EM QUESTÃO. CONTEXTO FÁTICO DISTINTOS, CRIMES AUTONÔMOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios do paciente e a distinção dos bens jurídicos tutelados pelas normas penais, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo, o que denota a impossibilidade da absorção de um delito pelo outro. 



    2. Ademais, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se adequa à via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido”



    5. Esse é o objeto do presente habeas corpus.



    Os impetrantes alegam “Fica[r] evidente que a arma de fogo estava com o Paciente em decorrência da fuga da prisão em flagrante, a qual não se interrompeu em momento algum do delito anterior, onde a referida arma foi utilizada” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “não cabe a argumentação do órgão coator no sentido de que entender que as condutas se deram no mesmo contexto fático demandaria revolvimento fático-probatório” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para a aplicação do princípio da consunção entre o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e o porte ilegal de arma de fogo, sendo que o primeiro deve absorver o segundo” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Na espécie, a tese defensiva de absorção do delito de porte de arma de fogo pelo de roubo majorado foi afastada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, à luz das circunstâncias específicas do caso e das provas dos autos, com os seguintes fundamentos:



    “No particular, conforme bem apontado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não se deu como meio para atingir o fim de se executar o roubo, mas sim como conduta independente que – como crime permanente. 



    Aliás, na exordial, o Ministério Público particularizou os fatos de modo a demonstrar que se tratam de delitos autônomos (...)



    Com base nessa narrativa inicial, o magistrado, após todo o transcurso da instrução criminal, concluiu que o réu praticou o delito de roubo majorado na comarca de Barbosa Ferraz, no dia 05/12/2012, em uma lotérica, com emprego de arma de fogo. E a arma encontrada em posse do réu foi localizada apenas no dia 06/12 /2012, enquanto o acusado estava realizando compras em um estabelecimento comercial. 



    Ainda, apenas para argumentar, tem-se que o réu Jefferson em seu interrogatório, confessou a prática do crime de roubo e ainda deixou claro que a equipe policial entrou a arma de fogo com ele apenas no outro dia, no momento em que estava dentro de uma loja comprando roupas (...)



    Ou seja, o porte do armamento não se tratou de crime-meio para a prática das subtrações, não existindo nexo de dependência entre as condutas, sendo considerados delitos autônomos, independentes entre si e com momentos consumativos distintos. 



    No presente caso, mesmo após o cometimento do delito de roubo, o acusado mantinha sub sua guarda a arma de fogo” (fls. 92-95, e-doc. 3). 



    8. No acórdão questionado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou a inviabilidade da revisão das conclusões da instância ordinária:



    “Extrai-se das transcrições supra que as instâncias ordinárias entenderam que os crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo foram praticados em contextos fáticos distintos, configurando crimes autônomos. Conforme destacado - No presente caso, mesmo após o cometimento do delito de roubo, o acusado mantinha sub sua guarda a arma de fogo (e-STJ fl. 94). Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus” (sic, fl. 182, e-doc. 3).



    9. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a aplicar à espécie a orientação jurisprudencial daquele órgão judicial sobre o tema. Para afastar as premissas das instâncias antecedentes, acolher as alegações dos impetrantes e concluir caracterizado o princípio da consunção, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.821-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório.



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 192.508-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187.175-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 172.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.146-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019). 



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora